Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-31.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8000698-31.2023.8.05.0006, da Comarca de Amargosa

Recorrente: Aurelino Júnior Lima dos Santos

Advogados: Dr. Gilmar Brito dos Santos (OAB/BA nº 61.425) e Dra. Carolina Fernanda Lima Silva (OAB/BA nº 68.501)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Amanda Buarque Bernardo

Origem: Ação Penal nº 8000698-31.2023.8.05.0006

Procuradora de Justiça: Dra. Armênio Cristina Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA. ART.
121, § 2°, II C/C ART. 14, II, CP
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ART.
121, § 2°, II E IV C/C ART. 14, II, CP.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 69, CP. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

M
ATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E DE DOCUMENTO DE ENTRADA EM PRONTO-SOCORRO. VÍTIMA QUE FOI OBJETO DE DUAS TENTATIVAS DE DISPAROS COM ESPINGARDA DE FABRICAÇÃO CASEIRA, EM QUE HOUVE FALHA DA ARMA. OCORRÊNCIA DE NOVOS DISPAROS, LOGO EM SEGUIDA, APÓS ARROMBAMENTO DA PORTA DA CASA DO OFENDIDO, QUANDO ALVEJADO NO TÓRAX E NO BRAÇO ESQUERDO, NÃO FALECENDO, PORQUE PRONTAMENTE SOCORRIDO.

FATOS CRIMINOSOS MOTIVADOS POR SUSPEITA DE QUE O OFENDIDO TERIA DADO RISADA, QUANDO DA PASSAGEM DO RÉU PELA RUA (MOTIVO FÚTIL). VÍTIMA SURPREENDIDA, NO SEGUNDO FATO, APÓS ARROMBAMENTO DA PORTA DA SUA CASA. RECORRENTE QUE ALEGOU EXCLUSÃO DE ILICITUDE, POR LEGÍTIMA DEFESA (MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA).

CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AS TESES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
CORRETAMENTE MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a materialidade através de “FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR”, do “SAMU REGIONAL DE JEQUIÉ”, documento de entrada em pronto socorro, da “UBS EUZENIR ALENCAR”, onde se descreve: “Paciente vítima de projétil de arma de fogo e tórax e antebraço esquerdo.”.

Segundo a t
ese acusatória, em 29.04.2022, por volta das 13:00 horas, na Rua do Matadouro, n° 27, Nova Itarana/Ba, a vítima se dirigiu até a casa do Réu, objetivando esclarecimentos sobre a ameaça feita por e
ste
, oportunidade em que teve contra si realizadas duas tentativas de disparos com uma espingarda de fabricação caseira, constando que, momento depois, já na sua casa, o ofendido foi atingido por disparos com arma de fogo na região do tórax e do braço esquerdo, fatos atribuídos, em tese, à pessoa do Réu. Fatos sob apuração
que se originaram
d
a
suspeita de que a vítima teria dado risada quando da passagem do Réu pela rua (motivo fútil), tendo-se indicado, ainda, que o disparos
realizados no segundo momento
f
oram
após o arrombamento da porta da casa do ofendido, pego, então, de surpresa (meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

Presença
nos autos
de
indícios suficientes de autoria delitiva
, de acordo com as exigências particulares do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, com fundamento nas declarações prestadas pelo ofendido e sua companheira, na Delegacia de Polícia e em Juízo, bem como pelas declarações extrajudiciais do genitor da vítima.

T
ese defensiva, de legítima defesa, afirmada pelo Réu quando qualificado e interrogado na fase policial e em Juízo, amparando-se, ainda, nos depoimentos judiciais prestados por duas testemunhas arroladas pela Defesa.

T
eses da Acusação e da Defesa
que
estão contrapostas nos autos, ambas com suporte nas provas produzidas, de modo que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia
.

Além da gravidade concreta das condutas sob análise, constata-se, de acordo com certidão constante nos autos, que o Réu possui registro d
e
boletins de ocorrência policial, sendo por ameaça de morte contra Daniel Ferreira dos Santos, objeto
s
de composiç
ão
civ
i
l homologada por sentença judici
a
l (Processo
s
n° 0301186-25.2018.8.05.0006
n° 0301185-40.2018.8.05.0006
),
e por ameaça de morte contra Geisiane Bispo Ferreira
(Processo n° 0300761-61.2019.8.05.0006). Consta, ainda, registro do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n° 0300566-76.2019.8.05.0006, concedidas em benefício da irmã do Réu, com fundamento em agressões e ameaças de morte. Contexto que evidencia a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000698-31.2023.8.05.0006, da Comarca de Amargosa, em que figura, como Recorrente, Aurelino Júnior Lima dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)